Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706623-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Felipe Bonini Duarte Agravados: Mirelis Yoseline Diaz Zerpa Glaidson Acacio dos Santos G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Bonini Duarte contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0745758-54.2021.8.07.0001, assim redigida: “Recebo a emenda de ID’s 113961695, 113961702, 11391703, 113961705, 113961708 e 113961710. As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase do procedimento, à probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão da tutela de urgência. Isso porque, necessária se faz dilação probatória, com observância do contraditório, para que este Juízo possa verificar todas as condições ajustadas entre as partes por ocasião das aplicações realizadas pelo autor junto à ré GAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA inclusive no que concerne a forma e a periodicidade de regaste dos valores investidos. Ademais, os bens dos réus já foram bloqueados pela justiça, conforme noticiado no último parágrafo, pág. 3, ID 112182710, o que evidencia a desnecessidade e, até mesmo, a ineficácia da tutela de urgência requerida, pelo que não há que se falar em aresto de valores, notadamente quando inexiste qualquer indício de que os réus não dispõem de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhes for imposta ao final desta demanda. Ademais, não há que se falar em penhora no rosto dos autos n. 5091855-68.2021.4.02.5101, conforme requerido no item “a”, pág. 13, ID 112182710, cuja medida não é cabível neste momento processual. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência constantes da inicial (item “a”, pág. 13, ID 112182710) e de consequência, a expedição do ofício requerido. No mais, da análise dos autos, verifica-se que o autor manifestou desinteresse na realização da audiência de conciliação (item “d”, pág. 13, ID 112182710). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, citem-se os réus, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecerem contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Atentem-se os réus GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (item “c”, pág. 13, ID 112182710) conforme art. 135 do CPC. Caso não seja efetivada a citação no(s) endereço(s) informado(s) na inicial, fica, desde já, deferida a busca de novos endereços, nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, de modo a viabilizar a diligência. Intimem-se.” (Grifos constantes no original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 33188532), em síntese, que celebrou, em 3 (três) oportunidades, o negócio jurídico de “prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos” com a agravada (sociedade empersária G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda). Sustenta que, ao todo, efetuou o pagamento, em favor da sociedade empresária aludida, do montante de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) para investimento no mercado de “moedas digitais”, com a promessa de que haveria ganhos no percentual mínimo de 10% (dez por cento) ao mês da referida quantia investida. Verbera que a partir do mês de agosto de 2021 o pagamento da renda variável prometida foi interrompido. Com efeito, assevera que foi vítima de artifício ardiloso articulado pelos recorridos, tendo em vista a já mencionada mora, a ausência de registro no Banco Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários e, finalmente, a existência de outros processos similares ajuizados contra os agravados. Nesse contexto requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a reserva da quantia de R$ 151.700,00 (cento e cinquenta e um mil e setecentos reais) dos bens pertencentes à sociedade empresária agravada bloqueados nos autos do processo no 5091855-68.2021.4.02.5101, em curso na 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 33188533 e Id. 33188534). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento medida cautelar de reserva de valor em relação aos bens pertencentes aos agravados que já foram bloqueados por ordem judicial. Para que a questão seja corretamente solucionada convém esclarecer, antes, o fato jurídico subjacente à demanda. Assim, observa-se que o recorrente alega ter sido vítima de artifício ardiloso praticado pelos recorridos. A experiência comum, à vista dos processos que tratam de tema similar e tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, infelizmente, revela que essa espécie de esquema é comum e consiste, de modo sucinto, ao menos em tese, em ludibriar o pretenso "investidor" por meio de promessas de ganhos financeiros fáceis e imediatos, que têm a aparência de negócio lícito, mas consiste em meio para a prática de crime contra a economia popular, como ocorre, por exemplo, nas denominadas hipóteses de pirâmides financeiras e “esquemas de Ponzi” Em relação à reserva de valor de parte dos bens pertencentes aos agravados já bloqueados, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki [1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida inicialmente pelo recorrente tem caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No presente caso verifica-se que as operações financeiras arquitetadas pelos recorridos foram efetuadas, diante desta primeira análise, com a finalidade de ludibriar o recorrente, que agiu de boa-fé e acreditou que receberia os rendimentos mensais prometidos (Id. 112182743 dos autos do processo de origem). À vista do mencionado contexto é necessário destacar a elevada quantidade de demandas ajuizadas com causas de pedir semelhantes e que ensejaram o deferimento de medidas cautelares ordenadas por Juízos singulares no sentido de tentar tornar indisponível eventuais bens pertencentes às demandadas que alegam empreender atividade no mercado de “moedas digitais”. Essa situação reforça, aliás, o risco de prejuízo ao recorrente e a subsistência de elementos de prova que evidenciam o intento no sentido potencial da tentativa de dilapidação dos bens pertencentes aos agravados com o eventual intuito de frustrar eventual pretensão de ressarcimento deduzida em seu desfavor. O cenário descrito evidencia que a eventual prática de ato ilícito decorreu da conduta imputável aos recorridos. No entanto, apenas o próprio Juízo que emitiu a ordem de bloqueio de bens apontada pelo recorrente tem competência para promover eventual reserva de parte desses bens com a finalidade de destiná-los a determinado credor. Diante desse contexto estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar com a finalidade de resguardar a esfera jurídica do recorrente. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova, imediatamente, ordem de bloqueio de bens pertencentes aos recorridos, por meio do Sisbajud, até o montante de R$ 151.700,00 (cento e cinquenta e um mil e setecentos reais). Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.